Tribunal: TCU
Processo: 014.190/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 848/2021-TCU-Plenário , de minha relatoria, de Representação na contratação de empresa especializada na terceirização de serviços continuados de mão de obra, para prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização, com o fornecimento de uniformes, equipamento de proteção individual e coletiva, materiais e equipamentos necessários ao cumprimento do objeto (peça 5, p. 3 do TC Processo 000.064/2021-1 ), com fundamento nos arts. 143, inciso III, 15, 105 e 243, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em: a) considerar atendidas as medidas solicitadas no item 9.4 do Acórdão 848/2021-TCU-Plenário ; b) determinar o apensamento do processo ao processo originador (TC Processo 000.064/2021-1 ), nos termos do art. 36 da Resolução-TCU 259/2014, alterada pela Resolução-TCU 321/2020; c) informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e d) arquivar os presentes autos com fundamento no art. 143, V "a" do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 014.190/2021-4 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S/A - Ceasaminas 1.2. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.